Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO RELATOR. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, “caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias. § 1o A petição do agravo interno será juntada aos autos em que tenha sido proferida a decisão impugnada e será submetida ao relator (...)”.
2. Se o relator não conheceu do recurso inominado, poderá a parte impugnar a decisão por meio de agravo interno apresentado nos mesmos autos, que será julgado pelo respectivo colegiado.
3. A interposição de agravo de instrumento contra decisão do relator constitui erro grosseiro que não pode ser superado pela aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido: “Processual civil. Interposição de "agravo de instrumento" contra decisão monocrática do relator em conflito de competência. Recurso manifestamente inadmissível. Erro grosseiro evidenciado. Precedentes. Inaplicabilidade da fungibilidade recursal. Recurso não conhecido” (AgInt no CC n. 189.694/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 16/12/2022).
4. Recurso conhecido e desprovido.